Tribunal: CARF
Processo: 19515.005674/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005674/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.176 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
CONTROLE
ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF
No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos
essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles,
não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato
administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade
lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo
contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a
apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de
provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005674/2009-75
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005674/2009-75

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 284/294) interposto contra decisão no acórdão
da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de
fls. 270/278, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no Auto de Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 15/12/2009, no montante
de R$ 197.222,61, já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2009) e multa de
proporcional (passível de redução), com a apuração da infração de ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO – SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA (fls. 147/154),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 139/140) e do Demonstrativo de Pagamentos de Cartões
de Crédito – Ano 2006 (fls. 141/145) e Fluxo Financeiro Ano 2006 (fl. 146), em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 271/272):
Em ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 149/152,acompanhado dos demonstrativos de fls.147/148, do
Termo de Verificação Fiscal de fls. 139/1408 e do Termo de Encerramento de fls. 153,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, por meio do qual foi
apurado crédito tributário no montante de R$ 197.222,61, sendo R$ 97.201,88
referentes ao imposto, R$ 72.901,41 à multa proporcional e R$ 27.119,32 aos juros de
mora (calculados até 30/11/2009).
2.Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal apurou
a infração de “Acréscimo Patrimonial a Descoberto – Sinais Exteriores de Riqueza”. O
procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima referido
encontra-se relatado no Termo de Verificação Fiscal, cujos trechos principais destaco a
seguir:
2.1 Em 12/03/2009 foi encaminhado ao contribuinte o Termo de Inicio de Fiscalização
(fls.06/07), acompanhado do Mandado de Procedimento Fiscal n°08190002009 008640
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005674/2009-75

de 05/03/2009 (fl. 02). O procedimento fiscal teve inicio em 20/03/2009, data constante
do aviso de recebimento AR às fls. 08.
2.2 O contribuinte apresentou parte da documentação solicitada em 14/04/2009 (fl.12 a
111). Os documentos foram recebidos e ficou registrada a falta da fatura do Cartão de
Crédito Unicard Banco Múltiplo S.A. referente ao mês de janeiro de 2006 (fl.10/11). A
fim de obter a fatura acima mencionada, a fiscalização emitiu o Termo de Reintimação
Fiscal (fls. 112), datado de 29/04/2009. O fiscalizado tomou ciência por AR em
05/05/2009 (fl. 113) e encaminhou a fatura que faltava (fls.114a118).
2.3 Com base nas faturas apresentadas a fiscalização verificou que as despesas
consignadas nos cartões de crédito mantidos pelo contribuinte são incompatíveis com a
declaração anual de isento (fl.05) informada pelo contribuinte à Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Foi lavrado novo Termo de Intimação Fiscal (fls.119) concedendo ao
contribuinte a oportunidade de comprovar a origem e tributação dos valores utilizados
em pagamento de tais faturas.
2.4 O contribuinte, por meio do seu representante legal, solicitou prorrogação de 20 dias
de prazo em 3 ocasiões: 08/07/2009; 27/07/2009; e 14/08/2009.Todas as solicitações de
dilatação de prazos foram concedidas.
2.5 Em 29/10/2009 o representante do interessado informou que algumas das faturas de
cartões de crédito haviam sido pagas com débitos em outros cartões de créditos, não se
referindo a gastos do contribuinte.
Para comprovar a explicação, entregou as cópias de fls. 128 a 138 contendo faturas que
exibem pagamentos coincidentes em valor e data com os vencimentos de outros cartões.
A fiscalização acatou a argumentação do contribuinte e procedeu à exclusão destes
pagamentos, conforme Planilha 01 (fls.141/143).
2.6 Com relação à origem e tributação dos valores utilizados em pagamento das demais
faturas o fiscalizado nada esclareceu, motivo pelo qual, com base no que dispõe o artigo
62, §1° da Lei n° 8.021/90 e o artigo 846, § 1° do RIR/99, a fiscalização concluiu que a
realização dos gastos incompatíveis com a renda disponível representa sinais exteriores
de riqueza, sendo seu valor considerado a renda presumida do contribuinte, sujeita,
portanto, à tributação como rendimentos omitidos.
2.7 Foi efetuado o lançamento de oficio mediante a lavratura de Auto de Infração dos
valores discriminados nas planilhas anexas (fls. 141 a 146), conforme a seguir
resumidamente demonstrado:
Janeiro:R$19.538,91
Fevereiro:R$27.079,55
Março:R$34.082,75
Abril:R$28.944,13
Maio:R$34.977,21
Junho:R$27.513,17
Julho:R$23.772,73
Agosto:R$29.548,93
Setembro:R$33.636,24
Outubro:R$40.579,43
Novembro:R$35.147,92
Dezembro:R$40.435,74
(...)
Da Impugnação
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005674/2009-75

Regularmente intimado do lançamento em 22/12/2009 (AR de fl. 155), o
contribuinte apresentou impugnação em 21/01/2010 (fls. 157/165), acompanhada de documentos
(fls. 166/267), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls.
272/275):
(...)
3. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 157/165) na qual alegou, em
síntese, que:
PRELIMINARMENTE
4. O Auto de Infração foi lavrado com base em Mandado de Procedimento Fiscal
ineficaz, porque já extinto pelo decurso de seu prazo de validade.
4.1 Os atos administrativos hão que ser praticados por pessoa investida da competência
para praticá-los, sob pena de nulidade e, em consequência, de não produzirem efeitos
entre as partes. O artigo 59, inciso I, do Decreto n° 70.235/72 estabelece que, no
processo administrativo fiscal, os atos efetuados por autoridade administrativa que não
tenha competência para praticá-los são nulos.
4.2 Especificamente, no caso de auto infração, o caput do artigo do mesmo Decreto n°
70.235/72 exige, como condição primeira para sua validade, que o agente da
administração responsável por sua lavratura tenha competência administrativa para
tanto. Em outras palavras, para que o auto de infração seja válido, é condição
inafastável, que tenha sido lavrado por agente fiscal que esteja, naquele momento,
investido de poder para tanto.
4.3 A Portaria SRF n° 1.295, de 22/11/99, estabeleceu normas para a execução dos
procedimentos de fiscalização, dispondo, em seu artigo 2°, que “os procedimentos
fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF serão executados,
em nome desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal AFRF e instaurados
mediante ordem especifica denominada mandado de procedimento Fiscal–MPF”.
4.4 O MPF é, pois, pré-requisito para a instauração de qualquer procedimento fiscal
(com as exceções especificadas no artigo 11 da portaria SRF n° 1.295/99),constituindo
o instrumento pelo qual o Auditor Fiscal é investido da competência para realizar uma
ação fiscal concreta, relativa a um determinado sujeito passivo.
4.5 A referida portaria SRF no 1.295/99 estabeleceu ainda:
“Art.12. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D;
Art.13. A prorrogação do prazo de que trata o artigo anterior poderá ser efetuada
pela autoridade outorgante, tantas vezes quanto necessárias, observados, a cada
ato, os limites estabelecidos no artigo anterior.
Parágrafo único: A prorrogação do prazo de validade do MPF será formalizada
mediante a emissão do MPFC.
Art. 14 . Os prazos a que se refere os arts. 12 e 13 serão contínuos, excluindo-se
na sua contagem o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento, nos termos do
art. 5° do Decreto n° 70.235,de1972.
Parágrafo Único. A contagem do prazo do MPF-E far-se-á a partir da datado
inicio do procedimento fiscal..”
"Art.15. O MPF se extingue:
I – pela conclusão do procedimento fiscal, registrando em termo próprio;
II – pelo decurso dos prazos a que Se referem os arts.12 e 13;
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005674/2009-75

Art.16. A hipótese de que trata o inciso I do artigo anterior não implica nulidade
dos atos praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do Mandado
extinto determinar a emissão do novo MPF para a conclusão do procedimento
fiscal.”
4.6 Estando extinto pelo decurso do prazo, o Mandado originalmente emitido não mais
surtia efeitos, e a competência especifica por ele atribuída ao Auditor-Fiscal também
não mais prevalecia. Não se diga que a competência do Auditor Fiscal é exclusivamente
aquela que lhe é dada pela lei. A lei atribui, é verdade, a competência genérica para
constituição do crédito tributário, e portanto lavratura de auto de infração, ao servidor
ocupante do cargo de AFRF. E a competência estabelecida no artigo 142 do Código
Tributário Nacional e, mais precisamente, no artigo 6°da medida Provisória tft 2.17529,
de 24/08/2001 (última reedição). Todavia, existe a competência especifica, esta
consubstanciada no MPF regularmente emitido pela autoridade responsável, pela qual a
determinado Auditor Fiscal é atribuída a competência para efetuar determinados
procedimentos em relação a um determinado sujeito passivo.
4.7 O auto de infração lavrado, na ausência de MPF válido, é ato praticado por Auditor
Fiscal que não detinha a competência especifica para fazê-lo. Sendo este o caso
concreto, uma vez que o MPF se extinguira pelo decurso de seu prazo de validade, o
auto de infração lavrado contra a Recorrente é nulo de pleno direito, à vista do disposto
no artigo 59 do Decreto n°70.235/72.
DO MÉRITO
5. Embora seja certo que a eminente autoridade julgadora declarará nulo o presente auto
de infração pelas razões de fato e de direito anteriormente expostas, ad argumentandum
tantum, serão examinadas as razões de direito que mostram a inexistência de qualquer
fato gerador do tributo cabível de tributação pelo autoridade fiscal.
6. Como é sabido, a exigência fiscal do tributo não pode estar assentada unicamente em
extratos ou comprovantes de depósitos bancários, porque estes por si sós, não
constituem, na realidade, fato gerador do imposto de renda, porquanto, não caracterizam
disponibilidade econômica e jurídica de renda ao abrigo do que dispõe o artigo 43 da
Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional). Assim, é ilegítimo e nulo de pleno direito
o lançamento com base em extratos e depósitos bancários, quando não demonstrada
qualquer relação entre os valores depositados e supostas receita auferidas e não
declaradas.
6.1 Como se pode verificar através das faturas de cartão de crédito ora acostadas a esta,
o impugnante utilizou-se dos Cartões de crédito para sua própria subsistência e de
vários familiares que pediam ao Impugnante para realizar compras e pagamentos com
seu cartão e quando do vencimento davam a importância que cabia a cada uma o mesmo
restando claro que com os cartões eram adquiridos basicamente alimentos e pagamento
de contas, não se atentando o Sr. Agente Fiscal a este fato, limitando-se basicamente a
autuar o Impugnante.
6.2 Sabemos que o Sr. Agente Fiscal poderia estender sua fiscalização à movimentação
financeira do impugnante e eventuais bens adquiridos, pois a Legislação o permite,
conforme prevê a LC n° 105, ou até o fez, mas como viu que o mesmo não tinha
movimentações financeiras, nem tampouco bens, limitou-se a fazer alegações de
"supostas receitas" auferidas, o que não se tornam verdadeiras.
6.3 Vale realçar ainda que utilizou um cartão para pagar o outro, pagava juros do cartão
o que reforça a tese de que o Impugnante não auferiu os valores que pretende o Agente
Fiscal lhe imputar.
6.4 Em tempos áureos, a própria administração tributária federal se viu obrigada a editar
ato legal anulando processos e autuações tributárias baseadas exclusivamente em
depósitos bancários, determinando inclusive o arquivamento de autos e execuções
fiscais assim constituídas (Art. 90, inciso VII do Decreto-Lei n° 2.471/88). É farta a
jurisprudência administrativa e judicial a respeito da matéria em tela. Para destacá-la, as
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005674/2009-75

principais súmulas e acórdãos a respeito da respectiva matéria foram inseridas no item
VI da impugnação (fls. 163/165).
7. O contribuinte finaliza sua argumentação atacando a aplicação dos juros de mora
equivalentes à Taxa SELIC, no seu entender ilegal. Argumenta que, ainda que julgada
pertinente a absurda exigência fiscal, o que se admite apenas para argumentar, os juros
cobrados não poderiam superar o percentual de1% ao mês.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 9a Turma da DRJ/SP2, em sessão de 08
de novembro de 2011, no acórdão no 17-55.117, julgou a impugnação improcedente (fls.
270/278), conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 270):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário:2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda não
justificada pelos rendimentos declarados (tributáveis, não-tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte).
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele provar, por meio
de documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos informados para acobertar seus
dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos, que não pode ser substituída por meras
alegações.
TAXA SELIC - LEGALIDADE.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da Taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o CTN outorga à lei a faculdade de estipular os juros de
mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 30/04/2014 (AR de fl. 282), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 30/05/2014 (fls. 284/294), em que repisa, em síntese,
os mesmos argumentos da impugnação abaixo reproduzidos:
I – DOS FATOS
II – DO DIREITO
II.1 – DA PRELIMINAR
Relata que em momento algum foi analisado o motivo pelo qual o contribuinte
sustentou a nulidade de tal lançamento, qual seja, ter sido este lavrado por agente sem
competência administrativa para tal.
Alega que o auto de infração foi lavrado na ausência de MPF válido, uma vez que o
MPF se extinguira pelo decurso de seu prazo de validade, qual seja o disposto no artigo
12 da portaria SRF no 1295/99, o auto de infração lavrado contra o contribuinte é
incontestavelmente nulo, notadamente pelo disposto no artigo 59 do Decreto n°
70.235/72.
II.2 – DO MÉRITO
No concernente ao mérito, mais uma vez nota-se inconsistência na r. decisão, uma vez
que diversos fatores trazidos à Impugnação não foram analisados, dentre eles,
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005674/2009-75

documentação anexada aos autos que esclareceriam a fundamentação que deu ensejo a
improcedência.
É de suma importância observar que a planilha de cálculos para apurar se houve
inconformidade entre renda e dispêndio , fundamental para a r. decisão, fora elaborada
tão somente com base em comprovantes de depósito bancário, o que por si só não
constitui fato gerador do imposto de renda e, consequentemente, não caracteriza
disponibilidade econômica e jurídica de renda, conforme disposto no artigo 43, Lei
5172/66, caindo por terra mais uma vez a justificativa de tal lançamento tributário, que,
reitere-se, vem carregado de nulidade desde a elaboração do auto de infração.
Como se denota dos extratos bancários anexos aos autos, estes que isoladamente
ensejaram a elaboração de uma planilha fundamental à decisão, as compras efetuadas
foram provenientes de alimentos e contas, estes necessários para sua sobrevivência e de
seus familiares, que em momentos de dificuldade pediam para o contribuinte realizar as
compras e pagamentos com seu cartão de credito e posteriormente retomavam a quantia
correspondente, o que evidencia que o Sr Agente Fiscal sequer observou os princípios
constitucionais aplicáveis ao direito tributário.
O artigo 145, §1° da Constituição Federal preceitua que "sempre que possível, os
impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte".
Nessa esteira, apropriado o ensinamento de Humberto Ávila, salientando-se pela sua
referência à capacidade econômica: os impostos devem ser graduados segundo a
capacidade econômica dos contribuintes, eles não podem aniquilar essa capacidade
econômica, no sentido de não permitir que o sujeito passivo possa ter a possibilidade de
desenvolver sua existência digna.
Os impostos pessoais devem levar em conta as condições pessoais do sujeito passivo.
Assim, correspondendo a sua característica, o imposto sobre a renda da pessoa física,
que, para não se transformar em mero imposto sobre rendimentos, é possível que sejam
feitos abatimentos e deduções relacionados às despesas essenciais (como saúde,
educação, moradia, transporte etc) para a manutenção do contribuinte e de seus
dependentes.
Em nenhum momento o Sr. Agente Fiscal apresentou qualquer movimentação
financeira ou bens adquiridos pelo contribuinte, mesmo porque não houve. Sem
mencionar o fato de que um cartão pagava o outro, o que reforça a tese de que o
contribuinte não auferiu renda.
Houve, portanto, amplo esclarecimento acerca da origem do recurso, e, muito além
disto, houve nítida comprovação de que o Sr. Agente Fiscal se limitou tão somente as
faturas de cartão de credito, ignorando as circunstancias fáticas que deram origem aos
valores pagos pelo contribuinte. Por ter a r. decisão se baseado em planilha
completamente avessa aos preceitos tributários, deve ser reformada em sua
integralidade.
O questionamento feito acerca do acréscimo exorbitante de jurus calculados pela taxa
denominada SELIC também sua procedência negada pela r. decisão.
Entretanto, como disposto na Impugnação, o artigo 161 do Código Tributário Nacional
estipula que o crédito tributário não pago no vencimento será acrescido de juros de
mora, calculados à taxa de 1% "se a lei não dispuser de modo diverso". Para esse fim,
não se prestam os juros denominados SELIC.
É clara a natureza remuneratória da taxa SELIC, mesmo porque é desta forma que ela se
referem as normas do Banco Central. Foi criada para remuneração dos títulos públicos,
e sua fixação atende critérios ditados pela política econômica do governo federal.
Os juros moratórios, seu nome já o diz, exercem o papel e ressarcir pelo
inadimplemento de uma obrigação no termo certo, configuram uma indenização pelo
dano causado ao credor pela não satisfação da dívida ou da obrigação à época correta. O
artigo 161 do Código Tributário Nacional é claro quando fala em juros de mora,
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005674/2009-75

acrescentando que, na ausência de lei que os determine, serão eles de 1% (um por cento)
ao mês. Assim, restando inequívoca que a r. decisão deve ser reformada.
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, com a devida vênia, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja reformada a r. decisão,
sendo acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINAR
O Recorrente reclama em sede de preliminar a nulidade do lançamento por
ausência de MPF válido, uma vez que o MPF se extinguira pelo decurso de seu prazo de
validade.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em
análise.
Sobre o tema assim se manifestou o julgador de primeira instância (fl. 275):
(...)
10. O Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização no 08.1.90.002009 008640 foi
emitido em 05/03/2009 e posteriormente teve sua validade prorrogada em diversas
ocasiões até 30/12/2009 (fls.02).
10.1 O Auto de Infração foi lavrado no dia 15/12/2009 (fls. 149) estando, portanto, sob
o abrigo do referido Mandado, não havendo que se falar em nulidade do lançamento.
(...)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005674/2009-75

A propósito, convém deixar consignado que à época do lançamento vigia a
Portaria no 11.371 de 20071 que dispunha sobre o planejamento das atividades fiscais e
estabelecia normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Da dicção dos artigos 4o e 18 da referida Portaria extraem-se os seguintes pontos:
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
(...)
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão, exclusão
ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as
relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período de apuração, serão
procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante,
conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas, quando do
primeiro ato de ofício praticado após cada alteração.
(...).
Art. 18. Os MPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o art. 4o, parágrafo
único, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
Assim, ao contrário do que afirma o Recorrente não há nenhuma irregularidade no
procedimento, tendo em vista que as prorrogações e eventuais alterações do MPF poderiam ter
ser verificadas pelo contribuinte no sítio da RFB.
Há que se ponderar que o MPF é ato de controle interno. Compreende, antes de
tudo, medida administrativa organizacional, para controle do trabalho e informação ao
contribuinte de que a ação fiscal levada a cabo junto a ele é de conhecimento do comando do
órgão e como ele poderá se certificar de existência de tal procedimento administrativo.
Cumpre enfatizar que o MPF não é requisito formal do auto de infração, dentre
aqueles arrolados no artigo 10 do decreto no 70.235 de 19722. Portanto, inexistem quaisquer dos

1 PORTARIA RFB No 11371, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007 (Publicado(a) no DOU de 20/12/2007, seção ,
página 53). Dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Alterado(a)
pelo(a) Portaria RFB no 547, de 09 de abril de 2010. Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no 3014, de 29 de junho de
2011).

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005674/2009-75

vícios que poderiam levar à nulidade do auto de infração, contendo todos os elementos postos na
norma.
Ademais a matéria não comporta maiores discussões, sendo pacífico o
entendimento neste Conselho, que eventual irregularidades do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento, consubstanciado na Súmula CARF no 171, abaixo reproduzida e de observância
obrigatória por parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 72 do RICARF, aprovado
pela Portaria no 343 de 9 de junho de 2015:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Do exposto, nada a prover neste ponto.
MÉRITO
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto tem como matriz legal o
artigo 3o, § 1o da Lei no 7.713 de 19983 e está regulamentada no artigos 55, XIII e 846 do
Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999)4, vigente à época dos
fatos.

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)

4 Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430,
de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 846. O lançamento de ofício, além dos casos especificados neste Capítulo, far-se-á arbitrando-se os
rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza (Lei no 8.021, de
1990, art. 6o).
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 1o).
§ 2o Constitui renda disponível, para os efeitos de que trata o parágrafo anterior, a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída das deduções admitidas neste Decreto, e do imposto de renda pago pelo contribuinte (Lei no 8.021, de
1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o devido procedimento fiscal de
arbitramento (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da ocorrência dos fatos ou
eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas
especializadas (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 4o).
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005674/2009-75

Por definição legal, o acréscimo patrimonial é apurado mensalmente e tem por
base a presunção de ter havido omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume
superior à disponibilidade econômica, constituindo-se em fato gerador do imposto de renda, nos
termos do disposto no artigo 43 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional)5.
A presunção de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial
a descoberto pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados para fazer frente aos dispêndios,
o que não aconteceu no presente caso.
No caso em tela, o contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação,
alegando a inexistência de acréscimo patrimonial em razão de equívocos cometidos pelo fisco,
uma vez que as planilhas de cálculo foram elaboradas tão somente com base em comprovantes
de depósitos bancário, que por si só não constitui fato gerador do imposto de renda, não se
caracterizando disponibilidade econômica e jurídica de renda, nos termos do artigo 43 da Lei no
5.172 de 1966.
Relata que as compras efetuadas foram provenientes de alimentos e contas, estes
necessários para sua sobrevivência e de seus familiares, que em momentos de dificuldade
pediam para o contribuinte realizar as compras e pagamentos com seu cartão de crédito e
posteriormente retornavam a quantia correspondente, o que evidencia que o Sr Agente Fiscal
sequer observou os princípios constitucionais aplicáveis ao direito tributário.
A decisão recorrida não acolheu os argumentos do contribuinte sob os seguintes
fundamentos (fl. 277):
(...)
11.5 O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio
(origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a
metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de
recursos, situação que somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por
parte do contribuinte; em outras palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto pressupõe a disponibilidade econômica ou jurídica de renda. No caso sob
exame, o acréscimo patrimonial a descoberto apurado na autuação foi evidenciado
através das Planilhas juntadas às fls. 141 a 146.
11.6 Em análise à peça impugnatória apresentada, constata-se que o contribuinte em
nenhum momento prestou qualquer esclarecimento acerca da origem dos recursos que
pudessem lastrear os gastos com seu cartão de crédito, motivo pelo qual entendo que a
autuação deva ser mantida na íntegra.
(...)

5 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005674/2009-75

O Recorrente não apresentou, em sede recursal, novas razões de defesa ou mesmo
elementos comprobatórios que pudessem afastar os fundamentos jurídicos da decisão recorrida,
motivo pelo qual não há como acolher seus argumentos.
Do exposto, em que pesem as alegações da contribuinte, todavia razão alguma lhe
assiste, pois sendo seu o ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 (Código de
Processo Civil), dele não se desincumbiu em momento algum, quer seja no curso da
fiscalização, com a impugnação e novamente com o recurso apresentado, sem contudo,
apresentar tais elementos capazes de elidir o lançamento realizado.
Resta concluir-se, em face disso, que o acórdão recorrido não merece reparo
devendo, nesse sentido, ser mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez
que a Recorrente não logrou infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Dos Juros de Mora
O Recorrente requer a exclusão da taxa Selic, aplicando-se os juros de mora no
percentual de 1%, conforme artigo 161, § 1o do CTN.
Ocorre que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação
da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, conforme teor da Súmula CARF no 4, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 310
DF CARF MF
Original